Tribunal: TJBA
Processo: 8023908-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023908-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

AGRAVADO: GILENO CALHEIRA

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES registrado(a) civilmente como LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ACÓRDÃO QUE ANULA ATOS EXECUTIVOS E DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão (ID 95815825) que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira. A decisão colegiada embargada cassou a decisão de primeiro grau que havia determinado a penhora de valores e anulou os atos executivos subsequentes, por entender que o título judicial, que estabeleceu uma obrigação de fazer (alongamento de dívida rural), era ilíquido e demandava a instauração de uma fase de liquidação por arbitramento, conforme expressamente determinado na própria sentença exequenda. O Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não analisar a ocorrência de preclusão do direito do executado de pleitear a liquidação, uma vez que este já teria apresentado impugnação anterior com cálculos próprios.

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, especificamente ao, supostamente, deixar de analisar o argumento de que o direito da instituição financeira de exigir a fase de liquidação estaria precluso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem um recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não se configuram, portanto, como via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de um julgamento com o qual a parte simplesmente discorda.

4. A alegação de omissão quanto à análise da preclusão não se sustenta. O Acórdão embargado, ao fundamentar a necessidade imperiosa de instauração da fase de liquidação por arbitramento, abordou a questão central de forma exauriente. A decisão colegiada estabeleceu que a supressão da fase de liquidação, expressamente determinada no título judicial e necessária pela complexidade da matéria, configura um erro de procedimento (
error
in procedendo
). Essa premissa, por si só, afasta a tese de preclusão, pois a observância do devido processo legal e dos exatos termos da coisa julgada são matérias de ordem pública que precedem a análise de eventual falha da parte na apresentação de sua defesa inicial. A apresentação de cálculos simplificados pelo executado em sua impugnação (ID 249214761) não tem o poder de validar um procedimento executivo instaurado de forma irregular, nem de afastar um comando expresso da sentença transitada em julgado
.

5. As razões apresentadas pelo Embargante revelam, de maneira inequívoca, o seu inconformismo com a conclusão adotada pela Câmara e uma clara tentativa de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável, utilizando os embargos como um sucedâneo recursal para rediscutir o mérito. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico e desvirtua a finalidade do presente recurso.

IV. Tese firmada:

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgame
n
to:

"1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito de uma decisão judicial, estando seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A determinação de instauração da fase de liquidação de sentença, quando expressamente prevista no título executivo judicial e indispensável pela complexidade da apuração do valor, constitui matéria de ordem pública processual, cuja inobservância configura
error
in procedendo
, não se sujeitando à preclusão por eventual apresentação de impugnação genérica ou cálculos simplificados pela parte executada na fase inicial da execução.

3. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento, desacompanhada da demonstração efetiva de um dos vícios elencados na lei processual, leva à rejeição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº
8023908-61.2025.8.05.0000
, em que é embargante GILENO CALHEIRO e embargado BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA